Tribunal: STF
Processo: MS 20457
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-17
Data de publicação: 1985-04-17

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. MILITAR. TENENTE-CORONEL DO
QUADRO DA INFANTARIA DA AERONÁUTICA, TRANSFERIDO PARA
A RESERVA, POR INCLUIDO, 'EX OFFICIO', EM COTA
COMPULSORIA.
OFENSA AO ART. 101, II, 'B', DO ESTATUTO DOS MILITARES
(LEI N. 6.880/80), PORQUE JA EXISTIA NO EFETIVO
DO QUADRO O POSTO DE CORONEL E O REFORMANDO NÃO COMPLETARA
AINDA O NECESSARIO INTERSTICIO PARA A PROMOÇÃO A QUE,
EM TESE, PODERIA CONCORRER. SEGURANÇA DEFERIDA.